Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708762-81.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: NATASHA FERREIRA DOS REIS DESPACHO Trata-se de recurso inominado no qual não houve o recolhimento das custas processuais quando de sua interposição. É certo que a Lei 9099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, devendo ser feito nas 48 horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, Parágrafo Único c/c art. 42, da Lei 9099/95, o qual compreende as custas dispensadas em primeiro grau e o preparo recursal em sentido estrito. Ressalte-se que o posicionamento desta Relatora é no sentido da aplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, da criação de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro. Não obstante, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro e houve o cumprimento por parte do recorrente, a Turma vem reconhecendo a deserção, e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Além disso, há julgados do Supremo Tribunal Federal posteriores à vigência do novo CPC entendendo que a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. Por todos, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) Portanto, com o intuito de harmonizar o entendimento com os demais Juízes componentes da Segunda Turma Recursal, estabilizando a jurisprudência, bem assim evitar prejuízo com o recolhimento dobrado do preparo, além da frustração da expectativa criada na parte recorrente com a inclusão deste processo em sessão de julgamento cujo resultado será o reconhecimento da deserção, ressalvo o meu entendimento pessoal, e tenho como deserto o recurso, tendo em conta o não recolhimento do preparo pela parte agravante. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c e art. 11, inciso V, do RITR. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora